Tribunal: STF
Processo: RE 566259
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-12
Data de publicação: 2010-08-12

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 149, § 2º, I, DA 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO DA IMUNIDADE À CPMF INCIDENTE SOBRE 
   MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS A RECEITAS DECORRENTES DE 
   EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO ESTRITA DA NORMA. RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
I - O art. 149, § 2º, I, da Constituição 
   Federal é claro ao limitar a imunidade apenas às contribuições 
   sociais e de intervenção no domínio econômico incidentes sobre as 
   receitas decorrentes de exportação.
II - Em se tratando de 
   imunidade tributária a interpretação há de ser restritiva, atentando 
   sempre para o escopo pretendido pelo legislador.
III - A CPMF não 
   foi contemplada pela referida imunidade, porquanto a sua hipótese de
   incidência - movimentações financeiras - não se confunde com as 
   receitas.
IV - Recurso extraordinário desprovido.